Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. REVISÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. INVIABILIDADE.

Se os autos do cumprimento de sentença são eletrônicos, inexiste nulidade na intimação para pagamento da dívida efetuada via sistema, sobretudo se tal forma de comunicação dos atos vinha se mostrando eficaz, ao longo do processo.

A intempestiva alegação de excesso de execução, desacompanhada, outrossim, de apontamento do valor que o executado entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conduz à rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Inviável, em tais circunstâncias, a revisão dos parâmetros de cálculo fixados pela decisão judicial que se limita a homologar o valor do débito indicado pelo exequente.